Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748104-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KREBSFER INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: MURILO ROSSETTO D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de retratação, interposto por Krebsfer Industrial Ltda. contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator